Tribunal: TJES
Processo: 5008533-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Seguro; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Seguro; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008533-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOO SEGUROS S.A.
AGRAVADO: NEIDE MARA ZUCOLOTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008533-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

TOO SEGUROS S/A

AGRAVAD
OS:
NEIDE MARA ZUCOLOTO e MARLON LELIS CÂNDIDO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOO SEGUROS S/A
contra a r. decisão de id. 3276553 (pág. 24/26), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que considerou válida a citação ocorrida no processo de conhecimento e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante nos
autos de n. 0014977-97.2016.8.08.0014
, movido por
NEIDE MARA ZUCOLOTO e MARLON LELIS CÂNDIDO PEREIRA
.

Alega a agravante, em suas razões de id. 3276270, que antes possuía a denominação PANAMERICANA DE SEGUROS S/A e integrava o mesmo grupo econômico do BANCO PAN S/A, mas em 2014 foi vendida para a BTG PACTUAL SEGURADORA S/A. Por conta disso, a citação expedida quando do processo de conhecimento, em 2016, é nula porque direcionada ao endereço de uma das agências do BANCO PAN S/A, sendo indevida a decretação da revelia. Declara, por fim, que somente teve ciência da demanda com a intimação do início do cumprimento de sentença, cuja carta com aviso de recebimento foi enviada para o endereço correto.

Por tudo isso, pede que a r. decisão de origem seja reformada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a consequente declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, reabrindo-se o prazo para contestação.

A parte agravada, embora intimada para ofertar
contrarrazões
, manteve-se inerte.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador Relator - Sessão 22/11/2022.

Sessão do dia 22/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008533-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

TOO SEGUROS S/A

AGRAVAD
OS:
NEIDE MARA ZUCOLOTO e MARLON LELIS CÂNDIDO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOO SEGUROS S/A
contra a r. decisão de id. 3276553 (pág. 24/26), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que considerou válida a citação ocorrida no processo de conhecimento e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante nos
autos de n. 0014977-97.2016.8.08.0014
, movido por
NEIDE MARA ZUCOLOTO e MARLON LELIS CÂNDIDO PEREIRA
.

Alega a agravante, em suas razões de id. 3276270, que antes possuía a denominação PANAMERICANA DE SEGUROS S/A e integrava o mesmo grupo econômico do BANCO PAN S/A, mas em 2014 foi vendida para a BTG PACTUAL SEGURADORA S/A. Por conta disso, a citação expedida quando do processo de conhecimento, em 2016, é nula porque direcionada ao endereço de uma das agências do BANCO PAN S/A, sendo indevida a decretação da revelia. Declara, por fim, que somente teve ciência da demanda com a intimação do início do cumprimento de sentença, cuja carta com aviso de recebimento foi enviada para o endereço correto.

Por tudo isso, pede que a r. decisão de origem seja reformada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a consequente declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, reabrindo-se o prazo para contestação.

A parte agravada, embora intimada para ofertar
contrarrazões
, manteve-se inerte.

Pois bem.

Como visto, aduz a agravante que a citação ocorrida quando do processo de conhecimento é nula pois foi enviada a endereço incorreto – o de uma agência de um banco integrante do grupo econômico do qual a agravante não fazia parte desde 2014.

Em primeiro lugar, ressalto que tal alegação pode ser feita em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Código de Processo Civil:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia
;

Confirmando tal possibilidade, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que o defeito na citação é vício transrescisório, podendo ser alegado tanto por
querela nullitatis insanabilis
ou por impugnação ao cumprimento de sentença. Uma vez acolhida a tese, deve ser reaberto o prazo para a contestação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2.
O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015
. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4.
A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015)
. 5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015. 6.
Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp 1.930.225/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 08/06/2021)

Fixadas essas premissas, vejo que assiste razão à alegação da agravante, uma vez que
a
citação de id. 3276548 – pág. 33
é
manifestamente
inválida
por ter sido enviada a endereço de agência de banco integrante de grupo econômico do qual a agravante não participava desde 2014 (id. 3276270 – pág. 6/8).

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando
a nulidade da citação
de id. 3276548 – pág. 33,
e consequentemente de todos os atos processuais subsequentes, reabrindo-se o prazo para que a agravante oferte contestação,
c
ujo termo inicial será a intimação deste acórdão, aplicando-
se
analogicamente o
que dispõe o
art. 272, § 9º, do Código de Processo Civil
1
.

É como voto.

1

Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...]
§ 9º
Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA – REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
A alegação de nulidade da citação pode ser feita em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, inc. I, do Código de Processo Civil;

2.

Confirmando tal possibilidade, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que o defeito na citação é vício transrescisório, podendo ser alegado tanto por
querela nullitatis insanabilis
ou por impugnação ao cumprimento de sentença. Uma vez acolhida a tese, deve ser reaberto o prazo para a contestação. Precedente do c. STJ;

3.
Assiste razão à alegação da agravante, uma vez que a citação de id. 3276548 – pág. 33 é manifestamente inválida por ter sido enviada a endereço de agência de banco integrante de grupo econômico do qual a agravante não participava desde 2014 (id. 3276270 – pág. 6/8);

4.
Recurso conhecido e provido, com a declaração da nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, reabrindo-se o prazo para a oferta de contestação, cujo termo inicial será a intimação deste acórdão, aplicando-se analogicamente o que dispõe o art. 272, § 9º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.